Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-62.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000826-62.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CINTIA CAMPOS ARAUJO - CPF: 613.299.245-68 (APELADO), FLORENCE CRONEMBERGER HARET DRAGO - CPF: 219.727.418-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CINTIA CAMPOS ARAUJO

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ITCD – DOAÇÃO – DONATÁRIO RESIDENTE E DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO – RESPONSABILIDADE DO DOADOR – ILEGTIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DONATÁRIO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO POR PESSOAL – IRREGULARIDADE – NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Com base no art. 3°, inciso III, §1°, da Portaria n° 177/2018-SEFAZ, quando o donatário não reside e tampouco é domiciliado no Estado, a responsabilidade passa ao doador, ou seja, a legitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária, quando o donatário não reside no estado, é do doador. 02. De acordo com a inteligência do art. 38 e 39, da Lei 7.692/2002, a notificação mediante a publicação no Diário Oficial, somente é autorizada quando o interessado está em local incerto e não sabido, já tendo sido tentada a intimação pessoal por correio, o que não é o caso dos autos, demonstrando a ausência de notificação válida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CINTIA CAMPOS ARAUJO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Pedido de Medida Liminar, identificada pela numeração única: 1000826-62.2019.8.11.0001, movida por
CINTIA CAMPOS ARAÚJO
, onde o Juízo de Origem julgou procedente a ação declaratória, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a nulidade da CDA n° 2017476990 (ID: 60684459).

Inconformada, a parte Apelante sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, sendo a notificação da contribuinte foi realizada mediante a publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, nos termos previstos na legislação estadual.

Ainda, alega que não foi demonstrado que a parte Apelada efetuou o pagamento do ITCD objeto da Ação em epígrafe, tampouco que não é parte legítima a arcar com referido ônus.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, determinando o prosseguimento da execução fiscal em epígrafe.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 60684464), requerendo o desprovimento do presente recurso, mantendo-se a r. sentença objurgada inalterada.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CINTIA CAMPOS ARAUJO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Declaratória, movida por
CINTIA CAMPOS ARAUJO.

Cito o dispositivo da referida sentença:

“Em razão do exposto, mormente quanto ao reconhecimento de ausência de fato gerador, resta prejudicada a análise decadência e prescrição pela falta de marco temporal para seu exame. POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e declaro a inexistência de relação jurídica entre Cintia Campos Araújo e Estado de Mato Grosso bem como a nulidade da CDA no 2017476990 e via de consequência torno definitiva a tutela de urgência proferida no id no 21248514. Condeno o requerido ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal assim como reembolso das custas processuais. Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3o, inciso II. Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.”

A parte Apelante, insatisfeita com o teor da
decisum
supracitada, apresentou o presente Recurso, alegando inexistência de nulidade no processo administrativo, legitimidade passiva da parte Apelada e existência de notificação válida.

Pois bem.

Inicialmente, destaco o que preconiza o art. 3°, inciso III, da Portaria n° 177/2018-SEFAZ, estabelecendo que é obrigatório o preenchimento e a entrega da GIA-ITCD-e, no caso de doação é do donatário,
in verbis:

“Art. 3° Será obrigatório o preenchimento e a entrega da GIA-ITCD-e, sendo responsabilidade:

(...)

III - na doação, do donatário;”

Inobstante, há uma exceção a essa regra, que se encaixa perfeitamente ao presente caso, quando o donatário não reside e tampouco é domiciliado no Estado, passando a responsabilidade ao doador.

“§ 1° Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, se o donatário não residir e nem for domiciliado no Estado, o responsável será o doador.”

Assim, considerando que o donatário não reside e tampouco é domiciliado nesse Estado de Mato Grosso, mostra-se evidente a ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária.

No que se refere à ausência de intimação pessoal, necessário ressaltar o que prevê o art. 4° da Lei 7.692/2002, que de maneira expressa estabelece que
“A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, formalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.”
(sic).

Outrossim, no âmbito da publicidade, a própria legislação comentada, em seu art. 38 e 39, informam quais são os meios de notificação da parte interessada, vejamos:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario.

Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1° A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 2° No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 3° As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.”

Isto posto, é evidente que a notificação mediante a publicação no Diário Oficial, somente é autorizada quando o interessado está em local incerto e não sabido, já tendo sido tentada a intimação pessoal por correio, o que não é o caso dos autos.

Assim, é clara a ausência notificação válida da parte Apelada, demonstrando o cerceamento de defesa, impedindo o exercício do direito da mesma em oferecer sua defesa.

A propósito, vejamos:

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A ausência de notificação pessoal do sujeito passivo para se defender em processo administrativo, antes de sua inscrição em Dívida Ativa, fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. CRFB, artigo 5o, LIV e LV. 2 – A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo. 3 – Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do devedor do ato de inscrição em dívida ativa que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade da CDA e da Execução Fiscal nela fundada. (TJ-MT - APL: 10005039020178110045 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019)”

Desta modo, a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, não merece reparos, uma vez que conforme exposto acima, a parte Apelada não é parte legitima para figurar no polo passivo da obrigação tributária, bem como não foi devidamente notificada para apresentar sua defesa, violando seu direitos constitucionais de ampla defesa e devido processo legal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo. Ainda, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC/2015,
determino a majoração dos honorários sucumbenciais
, em favor da parte Apelada, para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022